Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-56.2019.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme o artigo 37, §6o da Constituição Federal, para que se configure a responsabilidade civil do Estado é necessário demonstrar a ocorrência de ação ou omissão administrativa, nexo causal e dano. Em casos de prisão preventiva, exige-se prova de erro judicial, abuso de autoridade ou ilegalidade do ato para caracterizar o dever de indenizar. 2- O Recorrente não comprovou a prática de abuso de autoridade, erro judicial ou ato ilegal que justificasse a responsabilização do Estado. A inexistência de denúncia formal ou o arquivamento posterior do procedimento criminal, por si só, não caracteriza abuso ou ilegalidade do ato de prisão, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. (STJ - AREsp: 2216988 GO – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - DJe 28/02/2023). 3- No tocante à exposição pública, não há elementos nos autos que comprovem que a divulgação tenha sido realizada por órgãos estatais. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova de que a publicidade da prisão tenha partido do ente estatal para que possa ser configurado o dever de indenizar por dano moral. Precedentes. (STJ - AREsp: 409819 PE – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – DJE 25/08/2017). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005036-56.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDEMIL DIAS DE MIRANDA - CPF: 327.471.361-91 (RECORRENTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024